Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO DAS COISAS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA (PRO MISERO). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PRONUNCIADA. ANTERIORIDADE DOMINIAL. CONDOMÍNIO INDIVISO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE-MORADIA. NÃO COMPROVADA. OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS. REIVINDICAÇÃO DOS FRUTOS E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal em conjunto com o Código Civil (art. 1.240) e o Estatuto da Cidade (art. 9o) estabelece hipótese de usucapião especial urbana (ou pro misero), nos seguintes termos:" Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião."
2. São requisitos para sua caracterização: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; 3) posse ininterrupta por 5 anos; 4) imóvel de até 250 m2; 5) posse-moradia; 6) ausência de propriedade anterior.
3. No caso, a simples apresentação das contas de água em nome da apelante não tem o condão de reconhecer o exercício da posse. Ainda, A transmissão da propriedade, ainda que parcial, para um dos entes familiares afasta o requisito da ausência de propriedade de outro imóvel.
4. Com relação à usucapião extraordinária, prevê o art. 1.238 do CC: “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.” O parágrafo único reduz para 10 anos caso comprovada a posse-moradia.
5. São critérios para sua constatação da usucapião extraordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; e 3) posse ininterrupta por 15 anos.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o exercício da posse, por um dos condôminos, sem a oposição dos coproprietários, autoriza o pedido de usucapião em nome próprio. A demonstração, todavia, requer comprovação robusta do exercício da posse exclusiva, sob pena de prestigiar a má-fé e de violar a confiança nas relações familiares.
7. Ausente a comprovação da posse-moradia. Existente a oposição dos apelados com relação à ocupação da apelante por meio da consignação de aluguéis no âmbito da ação de inventário e da ação de extinção de condomínio. Interrupções da contagem prescritiva que afastaram a pronúncia da prescrição.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.